Tribunal: TJPA
Processo: 0016418-72.2016.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0016418-72.2016.8.14.0006

RECORRENTE: AUGUSTO LUIS DA SILVA PANTOJA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL. NÃO AFASTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por AUGUSTO LUIS DA SILVA PANTOJA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, III, do CP/40, em razão do homicídio de Denis Almeida Ribeiro. A defesa pleiteia a impronúncia por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o decote da qualificadora relativa ao meio cruel. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, que foi mantido em juízo de retratação e teve parecer ministerial de 2º grau também pelo desprovimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova da materialidade e os indícios de autoria são suficientes para a manutenção da decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se a qualificadora do meio cruel (art. 121, § 2º, III, do CP) deve ser excluída nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada por laudo pericial, laudo de necropsia, depoimentos das testemunhas e registro fotográfico do local do crime, os quais atestam a morte da vítima por hemorragia interna causada por múltiplas lesões por arma branca.

Os indícios de autoria se faz presente pelo interrogatório do acusado, que admitiu presença no local, reconheceu objetos apreendidos como seus e narrou circunstâncias que, em tese, não afastam sua possível responsabilidade penal.

O princípio do in dubio pro societate prevalece na fase da pronúncia, de modo que, existindo indícios relevantes de autoria, deve o acusado ser submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

A exclusão de qualificadora nesta fase somente se admite quando manifestamente improcedente, o que não se verifica no caso, uma vez que há indícios de que a vítima foi morta com doze golpes, incluindo esgorjamento e múltiplas perfurações em regiões vitais, o que justifica o envio da análise da qualificadora ao Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria.

A exclusão de qualificadora na fase da pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Presentes a prova da materialidade e os indícios da autoria, deve o acusado ser submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, prevalecendo o princípio do in dubio pro societate.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, art. 121, § 2º, III; CPP, arts. 413 e 589.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 160.111/RS; STJ, AgRg no HC 878896/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 11.06.2024, DJe 17.06.2024; TJDFT, RSE 0735898-63.2020.8.07.0001, Rel. Des. Humberto Ulhôa, j. 09.12.2021; TJRS, RSE 70083701086, Rel. Des. Maria Thereza Barbieri, j. 31.07.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso em sentido estrito.

22ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, no período 07 a 14 de julho de 2025.

Julgamento presidido pelo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 16 de julho de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR – RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por AUGUSTO LUIS DA SILVA PANTOJA em face de decisão de pronúncia proferida pelo juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA, em 14.01.2025 (Num. 26878491), nos autos da Ação Penal nº 0016418-72.2016.8.14.0006 (migrado ao sistema PJe), na qual foi pronunciado pelo delito do art. 121, §2º, III do CP/40.

Em
suas razões recursais
(Num. 26878504), a defesa requer a impronúncia do acusado por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu o decote da qualificadora do art. 121, §2º, III do CP/40.

O Ministério Público do Pará apresentou
contrarrazões ao recurso
sob o Num. 26878506, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da decisão em todos os seus termos.

O juízo de origem,
em sede de juízo de retratação
(art. 589 do CPP), manteve a decisão em sua íntegra.

Instado a se manifestar, o
órgão ministerial de 2º grau
opinou pelo conhecimento e total desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 27653060.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Segundo a
denúncia,
id. 26878415, no dia 31 de dezembro de 2013, na Rua Rio Tapajós, Município de Ananindeua/PA, o denunciado, após haver ingerido bebida alcoólica e ao retornar à sua residência, foi convidado pela vítima a participar de confraternização em sua casa, convite que aceitou. No curso do encontro, após o consumo conjunto de álcool e substâncias entorpecentes, o acusado, em comunhão de desígnios com um comparsa, dirigiu-se ao quarto da vítima, onde, utilizando-se de arma branca, desferiu-lhe doze golpes, vindo a ceifar-lhe a vida.

Feita uma breve explanação do caso concreto, passo a análise do recurso.

O recorrente foi pronunciado em 14/01/2025, id. 26878491, como incurso no delito do art.121, §2º, incisos III do Código Penal, tendo como vítima Denis Almeida Ribeiro.

Inicialmente, importa esclarecer que a pronúncia consiste, tão somente, em mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria.

Sobre a decisão de pronúncia, diz o art. 413 do CPP:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

Sobre referida fase processual, diz a doutrina de Távora:

“A pronúncia é uma decisão com fundamentação técnica. Não deve tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra. As teses de acusação e da defesa não são rechaçadas na totalidade. O juiz da instrução preliminar deve fazer menção à viabilidade da imputação e à impossibilidade de se reconhecer, naquele momento, as teses que justificariam a imediata absolvição. É o júri o juiz dos fatos e a pronúncia fará um recorte deles, admitindo os que se sustentam e recusando aqueles evidentemente improcedentes.” (2021, p. 1190)

Dessa feita, nesta fase processual do rito do júri, tem-se um crivo, um filtro para fins de fixação da competência do Tribunal do Júri, composto por juízes leigos. Ao juiz togado cabe apenas um juízo de prelibação, em que analisa a existência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, e indicação do dispositivo legal em que julga incurso o acusado, especificando as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Em outras palavras,
"na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverá ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.”
(STJ, HC 160.111/RS).

Diante disso, e do acervo probatório constate dos autos, entendo existirem elementos suficientemente capazes de subsidiar a sentença de pronúncia

proferida contra o recorrente, conforme determina o art. 413, do CPP.

No caso em análise, consta nos autos a
prova da materialidade e da autoria
pela perícia e levantamento de local de crime
com fotos do cadáver
,
Num. 26878416 - Pág. 30, Num. 26878417 - Pág. 1/39, Num. 26878418 - Pág. 1/39, pelo
laudo de necropsia
, Num. 26878416 - Pág. 28/29, atestando a causa da “
morte por hemorragia interna devido lesão de órgãos cervicais e toráxicos devido arma branca”
, totalizando em doze feridas pérfuro incisa.

Ressalte-se, quanto à prova da materialidade delitiva, os depoimentos das testemunhas SILVIO RIBEIRO, irmão da vítima (Num. 26878478 e 26878480), WILMA DO SOCORRO SOUZA, irmã da vítima (Num. 26878480 e 26878482), e LOURIVAL SOUZA, cunhado da vítima (Num. 26878482 e 26878484), os quais, de forma harmônica e convergente, narram que a vítima esteve na residência de seu irmão SILVIO na noite de 31 de dezembro, permanecendo até a madrugada do dia 1º de janeiro, sendo este o último contato pessoal mantido com ele. Relatam que, ao se despedir, a vítima afirmou que retornaria à sua própria casa. Em 2 de janeiro, diante do inusitado desaparecimento, a irmã da vítima e seu cunhado dirigiram-se até a residência desta, ocasião em que, após conversarem com vizinhos, notaram vestígios de sangue nas paredes. Diante disso, forçaram o acesso ao interior do imóvel mediante o rompimento do cadeado, momento em que LOURIVAL encontrou o corpo da vítima já sem vida, caído ao solo.

No que tange aos indícios de autoria, observa-se que, conforme o relatório de levantamento de local de crime, foram apreendidos no cenário dos fatos, entre outros itens, uma bermuda branca ensanguentada e um aparelho de telefone celular (Num. 26878416 – págs. 24/26). A autoridade policial, após diligências, identificou que o referido celular pertencia ao ora recorrente (Num. 26878419 – págs. 1/3). Em sequência, o acusado compareceu em sede policial e, seu interrogatório, declarou que, na noite de 31 de dezembro de 2013, após encerrar o expediente de trabalho e ingerir bebida alcoólica, acompanhou um conhecido — cuja identidade não soube precisar — a uma festa no bairro PAAR. Ao regressarem, passaram pela residência da vítima, que os convidou a entrar. No interior do imóvel, todos consumiram bebidas alcoólicas e substâncias entorpecentes. Narra que, após uma discussão entre seu acompanhante e a vítima, esta teria tentado manter relação sexual à força com o interrogado, estando nua e armada com uma faca. Alega que, ao ser surpreendido com a investida, reagiu, desarmou a vítima e, em luta corporal, desferiu-lhe diversos golpes com a faca, ocasionando sua morte. Em seguida, afirma ter deixado o local pelos fundos, pulando o muro, em razão da ausência das chaves da residência, e que sofreu lesão na mão direita durante o confronto (Num. 26878416 – págs. 15/16). Ainda no curso do interrogatório, ao ser confrontado com imagens dos objetos apreendidos, reconheceu como seus tanto a bermuda quanto o celular encontrados no local do crime. Por fim, conforme termo de audiência, o réu não compareceu ao ato instrutório e foi declarado revel (Num. 26878476 – págs. 1/2).

Pois bem.

Assim, após detida análise dos autos,
não vislumbro dúvida quanto a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria. F
riso que a decisão de pronúncia pela prática de crime doloso contra a vida encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, motivo pelo qual basta que o julgador primevo se convença quanto à materialidade do crime e aponte a existência de indícios suficientes da autoria, conforme o disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal.

Ressalto que prevalece, neste momento processual, o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em caso de dúvida quanto autoria ou materialidade, mas existindo acervo probatório deve o juízo ser feito pelo corpo de jurados.

In casu
, nessa fase processual, a prova da materialidade do crime e a existência de indícios da autoria do delito mostram-se suficientes para a sentença de pronúncia e a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Cito jurisprudência de tribunais pátrios:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. 1.
Comprovada a materialidade do crime e havendo indícios suficientes da autoria do homicídio tentado, mostra-se correta a decisão de pronúncia que remete o julgamento do réu ao Tribunal do Júri
. 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-DF 07358986320208070001 DF 0735898-63.2020.8.07.0001, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Data de Julgamento: 09/12/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 17/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA MANTIDA.
Para a pronúncia do acusado, basta a demonstração da materialidade e de indícios suficientes da autoria, os quais, no caso, estão corroborados pelas provas produzidas em Juízo e na fase inquisitorial
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, na decisão de pronúncia, as qualificadoras somente devem ser afastadas se manifestamente improcedentes. Os elementos de prova constantes dos autos não permitem descartar a possibilidade de o crime ter sido praticado por motivo fútil – art. 121, § 2º, inc. II, do CP. Eventual dúvida quanto à qualificadora ou quanto à definição jurídica da conduta deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - RSE: 70083701086 RS, Relator: Maria Thereza Barbieri, Data de Julgamento: 31/07/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/01/2021) (grifei)

No que se refere ao pleito defensivo de afastamento da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso III, do Código Penal, atinente ao meio cruel imperioso consignar que, nesta fase processual, em sede de decisão de pronúncia, não se admite juízo valorativo exauriente acerca da existência ou não da qualificadora imputada, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição da República.

Veja-se que, para se efetuar o decote requerido,
impõe profunda imersão no contexto probatório, uma vez que só pode ser afastada quando manifestamente improcedente, o que não é o caso dos autos, haja vista que, por hora, consigna contra o acusado que este ceifou a vida da vítima com 12 golpes de facas, sendo um deles na lateral do pescoço (esgorjamento), outros na clavícula, peitoral, mandíbula, nuca etc. Dessa forma, deve prevalecer a qualificadora e a referida questão deverá ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS DA PRONÚNCIA . AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos . 2.
Reforço a orientação desta Corte de acordo com a qual "a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência dos jurados". Precedentes.
3 . Acrescento, ainda, a impossibilidade de conhecimento do habeas corpus substitutivo, bem como que não há, na hipótese, flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de ofício da ordem. 4. Para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte. 5 .Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 878896 GO 2023/0459444-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024)

Desta feita, o desprovimento do recurso quanto as alegações, é de rigor, eis que nada há de ser reparado na sentença de pronúncia.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 16 de julho de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR – RELATOR

Belém, 15/07/2025